Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724047-27.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIL VIANA SANTANA FILHO APELADO: ANDRE LUIS CAVALCANTE DE BARROS D E C I S Ã O Antes do julgamento do recurso as partes submeteram à homologação o acordo de fls. 1/3 ID 32114812. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, julgo prejudicados o recurso interposto. Transitada em julgado, baixem os autos ao juízo de origem, que apreciará o pedido de ID 32151333. Publique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator